Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO AUTOR DA HERANÇA. MEDIDA DESNECESSÁRIA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. OMISSÃO DAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. CONSTATAÇÃO DE DOCUMENTO ANEXADO SOB SIGILO. IRREGULARIDADE SANADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao juízo do inventário cabe tão somente a apuração do patrimônio no momento em que ocorrido o óbito e não decidir acerca de questões anteriores à abertura da sucessão, em especial relativas a atos praticados pelo autor da herança ainda em vida.
2. Incabível a quebra de sigilo bancário do de cujus para investigação de atos praticados ainda em vida, devendo eventuais conflitos de interesses serem dirimidos mediante ação específica e perante o juízo competente.
3. O pedido de remoção do inventariante, assentado na falta de apresentação das últimas declarações, já foi suficientemente esclarecido, isto é, o documento foi protocolado e equivocadamente classificado como sigiloso. Reparado o erro, não se vislumbra prejuízo às partes, bastando restituir o prazo para os demais interessados se manifestarem.
4. Se não há dolo ou intenção procrastinatória das partes, mas tão somente ações na defesa do próprio interesse, incabível a condenação por litigância de má-fé.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.